Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-37.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO PELO RÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 701 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta pela parte autora objetivando a reforma de sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido monitório, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor do débito, percentual inferior ao mínimo legal previsto no art. 85, §2o, do CPC, sem que o réu tenha realizado qualquer pagamento voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1 questão em discussão: (i) definir se, em ação monitória na qual o réu não apresentou embargos monitórios nem efetuou qualquer pagamento voluntário no prazo legal, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 5%, previsto no art. 701 do CPC, ou no patamar mínimo de 10%, nos termos do art. 85, §2o, do CPC;
III. RAZÕES DE DECIDIR
1 O art. 701 do CPC é norma especial cuja incidência está condicionada ao adimplemento voluntário da obrigação pelo réu no prazo de 15 dias. A simples ausência de embargos monitórios não equivale a pagamento voluntário para fins de fixação de honorários.
2 Ausente o adimplemento voluntário, aplica-se a regra geral do art. 85, §2o, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3 A sentença recorrida incorre em error in iudicando ao fixar honorários em 5% com fundamento no art. 85, §2o, do CPC — dispositivo que veda, em sua literalidade, fixação abaixo de 10% —, gerando contradição interna insanável.
4 A fixação de honorários por equidade é vedada quando o valor da condenação é líquido e mensurável, nos termos do art. 85, §6o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Em ação monitória, o percentual de 5% previsto no art. 701 do CPC aplica-se exclusivamente à hipótese de adimplemento voluntário pelo réu no prazo legal; ausente esse pressuposto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 6o-A, e 701.
Jurisprudência relevante citada: n/a.